Tribunal: STF
Processo: HC 212506
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte assentou que, em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Precedentes. 



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.